Tribunal: TJBA
Processo: 0501512-90.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
0501512-90.2019.8.05.0256

Foro: Comarca de Teixeira de Freitas – 1ª Vara Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Felipe Santos de Jesus

Defensor Público:
Matheus Rocha Almeida

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Gilberto Ribeiro
d
e Campos

Procurador: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Assunto: Crime Contra o Patrimônio – Roubo Qualificado

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
PREVISTO
S
NO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CPB;
E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006
.

1
. QUESTÃO PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL,
POSTO QUE, DO

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM
03
/0
6
/201
9
,
CONSOANTE FLS.

01-02 - ID.
58708424,

ATÉ A PROLAÇÃO DO
ÉDITO CONDENATÓRIO, PUBLICADO EM 0
8
/0
6
/20
22
,
TRANSCORRERA O PRAZO DE 0
3
(
TRÊS
) ANOS,
0
1
(
UM
) M
ÊS
E 0
9
(
NOVE
) DIAS
.
FIX
AÇÃO D
A
PENA DEFINITIVA E
M

100
(
CEM
) HORAS DE SERVIÇO EM LOCAL ASSISTENCIAL A SER DESIGNADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
INSURGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO,
CONFORME CERTIDÃO DE NASCIMENTO COLACIONADA À FL. 01 – ID. 58708442
. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO DE
02
(
DOIS
) PARA 0
1
(
ANO
), CONSOANTE LEITURAS DO
ART
IGO 30 DA LEI Nº 11.343/2006,

C/C
ARTIGO
115 DO
CP
B.

2
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS ROBUSTOS A CIRCUNSCREVER
O
APELANTE NA CONDUTA DELITIVA DO ROUBO
MAJORADO
. PRISÃO EM FLAGRANTE.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA,
HAJA VISTA O ALINHAMENTO A OUTROS ELEMENTOS PROCESSUAIS
.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
IMPROVIMENTO.

3.
ROGO PELA REVISÃO DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ADOTADO PELO JUÍZO PRIMEVO QUANDO DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE OBSERVARA OS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 49 E 59, AMBOS DO CPB. PENA PECUNIÁRIA QUE SE REVELA CONSOANTE À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. BALIZA JURISPRUDENCIAL DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

4
. CONCLUSÃO:
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO PARA,
DE OFÍCIO,

RECONHEC
ER
A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EXTINGU
I
NDO-SE
A PUNIBILIDADE DO INSURGENTE
,
REFERE
NTE
À PRÁTICA DO CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL,
NA FORMA DO ART.
30 DA LEI Nº. 11.343/2006, C/
C

ART.
11
5
DO CP
B;
ENTRETANTO,

QUANTO
AO
CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CPB,

MANTÉM-SE A SENTENÇA RECORRIDA NA SUA INTEGRALIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
0501512-90.2019.8.05.0256
, em que figura como Recorrente
FELIPE SANTOS DE JESUS
e, Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e IMPROVER

o recurso
,

para,
de ofício,

reconhec
er
a prescrição
retroativa da
pretensão punitiva estatal, extingu
i
ndo-se
a punibilidade do
I
nsurgente
,
refere
nte
à prática do crime de posse de droga para consumo pessoal,
na forma do art.
30 da
L
ei nº. 11.343/2006, c/
c

art.
11
5
do
CPB
;
entretanto,

quanto
ao
crime previsto no
artigo 157, § 2º, inciso
II
, do
CPB
,

mantém-se
a
sentença condenatória,
em

todos os seu

termos, consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR